Tribunal: TJDFT
Processo: 0721131-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0721131-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PULQUERIA VILACA RUMEIRO RÉU ESPÓLIO DE: LUCIDIO GUIMARAES ALBUQUERQUE AGRAVADO: MARIA BEATRIZ ALBUQUERQUE SANTANNA, MARIA LUCIA ALBUQUERQUE VIDAL, LUIZ FERNANDO ALBUQUERQUE, MARIA ISABELA VILACA ALBUQUERQUE, LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE, LUIZ HENRIQUE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PULQUÉRIA VILACA RUMEIRO contra decisão de ID 195131362 proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de usucapião n. 0712697-03.2024.8.07.0001, proposta em face de MARIA BEATRIZ ALBUQUERQUE SANTANNA e OUTROS, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de ação de usucapião movida por PULQUERIA VILACA RUMEIRO em face de MARIA BEATRIZ ALBUQUERQUE SANTANNA e outros. Pugna pelo deferimento de tutela provisória de urgência, para “determinar a suspensão do inventário em tramitação e da cobrança de aluguel estabelecida no processo n. 0739481-90.2019.8.07.0001”. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, nesse momento processual, não há verossimilhança do alegado. Isso porque a verificação dos requisitos da usucapião depende de maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. Ademais, não cabe a este Juízo revisar ou suspender decisões proferidas por outro Juízo. Diante do que foi exposto, NÃO CONCEDO a tutela de urgência. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público. I. No agravo de instrumento (ID 59455752), a autora, ora agravante, pleiteia a concessão de tutela antecipada, “para o fim de determinar a suspensão dos autos da ação de inventário no 0739481-90.2019.8.07.0001, desobrigando a agravante do pagamento de aluguéis outrora fixados naqueles autos" (p. 9). Argumenta, em suma, que comprovou ter exercido a posse mansa e pacífica, por mais de duas décadas, do imóvel de matrícula n. 45387 do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília, o qual é objeto dos autos, sendo pública e notório que é a verdadeira proprietária do bem. Esclarece que o imóvel objeto do pedido de usucapião é também objeto de sobrepartilha nos autos da ação de inventário n. 0739481-90.2019.8.07.0001, inclusive tendo sido fixado, naqueles autos, a obrigação de pagar aluguéis em desfavor da agravante. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, visto existir “fundado receio de que o não pagamento dos aluguéis fixados acarrete, eventualmente, no despejo da agravante” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 59455753 e 59455754). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De acordo com o disposto no inciso V, alíneas “a” e "b” do art. 313, do CPC, o processo será suspenso quando a decisão de mérito depender da existência de questões discutidas em demanda própria que dependam de dilação probatória. Se não, vejamos: Art. 313. Suspende-se o processo: [...] V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; Nestes termos, de fato, seria plausível o pedido de suspensão dos autos que tratam da sobrepartilha do inventário dos bens deixados e ainda não inventariados de Lucídio Guimaraes Albuquerque (processo n. 0739481-90.2019.8.07.0001), eis que teria por escopo aguardar a comprovação ou não do direito da parte sobre o imóvel discutido, preservando assim o Princípio da Economia e Celeridade Processual. Contudo, deveria a autora agravante ter protocolizado Embargos de Terceiros, os quais seriam distribuídos por dependência ao juízo que recebeu a sobrepartilha do imóvel objeto da ação de usucapião. No tocante à obrigação de pagar aluguéis, verifica-se que foi imposta não a ora recorrente, mas à herdeira Maria Lucília. Ademais, como bem ressaltou o juiz a quo, tem-se por incabível que um julgador monocrático revise ou suspenda decisão prolatada anteriormente por outro julgador monocrático, mormente quando ambos atuam na mesma instância, tendo em vista a independência que estes possuem para dizer o direito. Com efeito, qualquer revisão ou suspensão há que ser feita em segundo grau de jurisdição. Ressalte-se, ainda, que mesmo que se vislumbrasse a possibilidade de alegação de uma prejudicialidade externa, em razão do imóvel objeto da sobrepartilha também ser objeto de ação de usucapião, caso em que, se julgada procedente, o imóvel usucapiendo seria retirado do espólio sobrepartilhado; esta prejudicialidade somente seria considerada se a ação de usucapião tivesse sido ajuizada anteriormente ou contemporaneamente ao pedido de sobrepartilha de inventário. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, corrobora-se a decisão proferida pela Juízo a quo, porquanto não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso que resguarde a pretensão de antecipação da tutela recursal. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator